Tribunal: TJDFT
Processo: 0728063-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO HORIZONTAL. VENDA DE FRAÇÕES IDEAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSTITUIÇÃO ANTERIOR À PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO.
1. De acordo com o que preveem o artigo 674 do Código de Processo Civil e o enunciado da súmula 84 do STJ, tem legitimidade para opor embargos de terceiros aquele que exerce posse sobre imóvel, ainda que irregular.
2. A pessoa jurídica de condomínio formado por unidades autônomas, detentora da posse direta da área comum, tem direito de defender a posse do imóvel em que se encontra constituído.
3. Não há fraude à execução quando os direitos de posse do imóvel foram cedidos antes do primeiro registro de penhora sobre o bem.
4. Deve ser desconstituída a penhora sobre o imóvel, na sua totalidade, quando comprovado que o executado no cumprimento de sentença que motivou a constrição já não detinha direitos de posse sobre o bem.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC (Tema 1.076 do STJ).
6. Apelação do embargado conhecida e não provida. Apelação do embargante conhecida e provida.